Tribunal: TJMT
Processo: 1038225-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038225-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (EMBARGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA DE FORMA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença condenatória à cobertura de tratamento emergencial de beneficiário diagnosticado com angina instável, afastando a alegação de exclusão fundada em Cobertura Parcial Temporária (CPT).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade por ter fundamentado a decisão sob a ótica da carência contratual, quando a negativa de cobertura decorreu de CPT para Doença ou Lesão Preexistente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência da CPT, concluindo pela sua inaplicabilidade em hipóteses de urgência, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e das Súmulas no 302 e no 597.

4. Não há obscuridade a ser sanada, tratando-se de inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado, mas apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade quando o acórdão embargado reconhece expressamente a incidência da Cobertura Parcial Temporária e afasta sua aplicação em situações de urgência. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que a condenou a autorizar e custear o tratamento médico de urgência do autor/embargado, incluindo cateterismo, ressonância magnética e outros procedimentos necessários.

A embargante alega que o acórdão padece de obscuridade, pois teria havido equívoco na fundamentação ao tratar a questão sob a ótica do instituto da carência contratual, quando, na verdade, a negativa de cobertura decorreu da aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Doença ou Lesão Preexistente (DLP), institutos jurídicos distintos e com regramento próprio.

Sustenta que o embargado, ao preencher a Declaração de Saúde no momento da contratação do plano, declarou expressamente ser portador de patologia cardíaca preexistente, tendo inclusive se submetido a implante de Stent em 2018, o que ensejou a celebração de aditivo contratual específico para suspender, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a cobertura para procedimentos de alta complexidade relacionados àquela condição.

Argumenta que a situação de urgência não possui o condão de afastar a aplicação da CPT, tratando-se de norma especial que não comporta a exceção prevista para a carência genérica, conforme distinção estabelecida nos artigos 11 e 12 da Lei no 9.656/98.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, prequestionando expressamente os artigos 11 da Lei 9.656/98 e 421 e 422 do Código Civil (cf. Id. no 311014389).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 315042381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em análise, a embargante aponta obscuridade no acórdão, alegando que este teria fundamentado a decisão na relativização do prazo de carência geral, quando, na verdade, a hipótese dos autos seria regida pelo instituto da Cobertura Parcial Temporária (CPT), aplicável a Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) declaradas pelo beneficiário no ato da contratação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EMERGENCIAL SOB ALEGAÇÃO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). URGÊNCIA COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear tratamento médico de urgência (cateterismo, ressonância magnética e correlatos) a beneficiário diagnosticado com angina instável de alto risco cardiovascular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) pode prevalecer diante de quadro clínico emergencial que demanda tratamento imediato, ou se deve ser afastada para garantir o direito à saúde e à vida do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se ao CDC. É legítima a estipulação de carência, mas sua aplicação não pode obstar cobertura em casos de urgência e emergência.

4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido da abusividade de cláusulas que restrinjam cobertura em hipóteses emergenciais, consubstanciada nas Súmulas no 302 e no 597.

5. Laudos médicos demonstram a gravidade do quadro clínico e a necessidade imediata do procedimento, caracterizando situação de urgência que impõe a superação do prazo de carência e da cláusula de CPT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) não subsiste diante de situação de urgência ou emergência, sendo abusiva a negativa de cobertura que inviabilize tratamento indispensável à preservação da vida ou da saúde. 2. O prazo de carência em planos de saúde, ainda que pactuado, deve ser relativizado quando a recusa comprometer a incolumidade física do beneficiário.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente reconheceu a existência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) no contrato firmado entre as partes, tanto que expressamente consignou como questão em discussão "verificar se a cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) pode prevalecer diante de quadro clínico emergencial que demanda tratamento imediato".

Ademais, na parte dispositiva, o acórdão fixou tese específica sobre o tema: "A cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) não subsiste diante de situação de urgência ou emergência, sendo abusiva a negativa de cobertura que inviabilize tratamento indispensável à preservação da vida ou da saúde".

Portanto, não há falar em obscuridade quanto à identificação do instituto jurídico aplicável ao caso, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu tratar-se de hipótese de Cobertura Parcial Temporária (CPT).

O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, especificamente quanto à interpretação dada por esta Câmara acerca da possibilidade de relativização da CPT em situações de urgência e emergência, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Ademais, o voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022. (N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no art. 1.026, §2°, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025